Tribunal: STF
Processo: ARE 1378101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.